Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques no 1004647-97.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de NILSEIA DE CARVALHO MARQUES e outros, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência de suspensão da execução de no 464/2007, 0011647-59.2007.8.11.0003, código 398178.
As razões de recurso aduzem, em síntese, que o débito discutido nos autos envolve cheques emitidos pelo agravante para compra de imóvel rural, “cuja fraude nos documentos originários – uso de procuração pública falsa, foi reconhecida pelo judiciário de Mato Grosso em sentença já transitada em julgado e que envolveu toda cadeia de transmissão do bem, incluindo a antecessora dos agravados, Zenaide Paes de Carvalho”.
Sustenta que foi proposta ação monitória relativo ao crédito dos mencionados cheques, contando o feito com sentença transitada em julgado. Afirma que vem buscando demonstrar que o crédito herdado pelos agravados, decorrente das cártulas, não podem subsistir devido a nulidade absoluta da transação.
Ressalta que pretensão liminar pleiteia a suspensão o “tramite da ação executiva principal que já tem ordem de inscrição do nome do recorrente em cadastros como SPC e SERASA e, ainda, ordem de penhora de único imóvel rural de sua propriedade”.
Destaca que a probabilidade do alegado na ação declaratória de inexistência de débito e o perigo do dano irreparável são patentes, o que justifica a concessão da liminar e não prejudicarão a pretensão contida no feito executivo, não consistido o deferimento em “julgar o mérito da demanda “inaudita altera parte”.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, “obstando-se a efetivação dos atos processuais de inscrição do nome do agravante em cadastros negativos e penhora de bens já ordenadas no feito principal, até final julgamento deste Agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido, uma vez que o negócio, do qual advém os títulos executivos que aparelharam a ação monitória, pode conter mácula, visto que a matrícula que deu origem as matrículas, objeto do compromisso de compra e venda de imóvel, foram canceladas por decisão judicial, em razão de fraude.
Em vista disso, tem-se que prudente obstar, ao menos por ora, os atos constritivos e de negativação do agravante, para apreciação mais substancial da questão.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, DEFIRO a almejado efeito suspensivo na forma requerida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator